Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO. NÃO DEVE INVIABILIZAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. A penhora do faturamento de empresa é medida excepcional, mas permitida, conforme o disposto no art. 866 do CPC.
2. Efetuada a pesquisa de bens e não sendo encontrados outros ativos penhoráveis, é possível deferir a penhora do faturamento da empresa. Com base no disposto no art. 866 do CPC, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania fixou que a medida excepcional em questão possui os seguintes requisitos: “I) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; II) nomeação de administrador (CPC, art. 655-A, § 3o); e III) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial” (AgInt no AREsp n. 1.640.715/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023).
3. Nos termos do art. 866, §1o, do CPC, o percentual a ser observado para a penhora de faturamento não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. No caso em exame, impõe-se reduzir a fração conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.